Tribunal: TJMT
Processo: 1026854-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026854-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA DE RESENDE LOBO - CPF: 007.933.271-48 (RECORRENTE), RAFAELLA RENATA RIBEIRO - CPF: 064.770.824-89 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Glaucia de Resende Lobo em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a condenação por dano moral, mantendo, no mais, a restituição do valor pago.

Sustenta a embargante a existência de contradição, ao argumento de que o colegiado, embora tenha reconhecido que o status da compra permanecia como “entrega atrasada porque o vendedor ainda não fez o envio”, concluiu pela existência de culpa concorrente da consumidora em razão da ausência de comunicação tempestiva acerca da não entrega do produto, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da indenização por dano moral.

Contrarrazões id 358103859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1026854-57.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Glaucia Lobo Martinelli

Embargado(s):

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em exame, não se identifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a dinâmica fática da relação de consumo, reconhecendo, de um lado, a falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de entrega do produto e, de outro, a conduta da consumidora que deixou de acionar tempestivamente os mecanismos disponibilizados pela plataforma para reporte do problema.

A conclusão pela culpa concorrente não se mostra incompatível com o reconhecimento da falha do fornecedor, tratando-se de fundamentação harmônica, construída a partir da conjugação desses dois elementos, inexistindo contradição interna no julgado.

A alegação da embargante, ao sustentar que o status de “entrega atrasada” afastaria a necessidade de comunicação, revela mero inconformismo com a valoração jurídica conferida aos fatos, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão, pois a questão central, comportamento da consumidora diante do não recebimento do produto, foi expressamente analisada e utilizada como fundamento para o afastamento do dano moral.

Ademais, a tentativa de reforçar a tese mediante juntada de mídia em sede de embargos não se mostra admissível, porquanto é vedada a inovação probatória nessa fase processual, que possui natureza integrativa, e não instrutória.

Eventual prova deveria ter sido regularmente produzida na fase adequada, sob o crivo do contraditório, não sendo possível sua introdução tardia com o objetivo de rediscutir o mérito.

A pretensão deduzida, portanto, evidencia tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com nítido propósito modificativo, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não se verifica hipótese de atribuição de efeitos infringentes, porquanto inexistente vício apto a alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026